Tribunal: TJBA
Processo: 8001312-34.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001312-34.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: TRANSPORTES CAVALINHO LTDA

Advogado(s)
:
WAGNER VIGOLO, GADE SANTOS DE FIGUEIRO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDÍCO TRIBUTÁRIA C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. SÚMULA 166 DO STJ. TEMA 1.099 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade.

Em recente decisão o STF no
julgamento do ARE 1.255.885 (RG)-MS
em sede de Repercussão Geral
(Tema 1.099) restou fixada a tese que: "
“
Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia
”.
(STF - Plenário, relator o Ministro Dias Toffoli, “D.J.-e” de 14.9.2020).
Honorários majorados.
Recurso conhecido e não provido.

Em 26 de março deste ano, ocorreu o trânsito em julgado da ADC 49 que julgou improcedente a Ação Declaratória a fim de declarar
"... a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996.
(ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 03-05-2021 PUBLIC 04-05-2021 - ADC 49 ED-ED-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-03-2024 PUBLIC 18-03-2024)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.
8001312-34.2023.8.05.0039
, apelante ESTADO DA BAHIA e apelada TRANSPORTES CAVALINHO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

X